Tribunal: STF
Processo: Rcl 37440
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que rejeitou embargos de declaração.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 
    Isso porque, nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os embargos de divergência não são oponíveis contra acórdão proferido em reclamação. Vejamos:
    “Agravo regimental em embargos de divergência no agravo regimental em reclamação. 2. Não são cabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido pela Turma no âmbito de reclamação. Ausência de previsão legal. Precedentes do Plenário. 3. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.600-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Isso posto, não admito os embargos (art. 21, § 1° e art. 335, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator